Tribunal: TJDFT
Processo: 0756713-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, acusado da prática de homicídio qualificado consumado, homicídios qualificados tentados (cinco vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em fatos ocorridos no interior de estabelecimento comercial, com pluralidade de vítimas, inclusive criança, sustentando-se constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por mais de 14 meses, sem sentença na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, configura excesso de prazo injustificado, apto a caracterizar constrangimento ilegal, nos termos do artigo 412, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da pluralidade de crimes, do modus operandi violento e da necessidade de garantia da ordem pública.
4. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente matemático, devendo ser consideradas as circunstâncias objetivas do caso concreto, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
5. O processo tramita de forma regular, com denúncia oferecida e recebida, encontrando-se os autos conclusos para julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
6. O atraso parcial na marcha processual decorre de diligências requeridas pelo corréu, ainda que infrutíferas, circunstância que não pode ser imputada ao Juízo como desídia ou inércia estatal.
7. A complexidade do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, aliada à multiplicidade de vítimas e à natureza dos delitos, justifica maior dilação temporal para a formação da culpa.
8. Inexistente descaso injustificado do Estado-Juiz, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 412; Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15; Instrução Normativa no 1/2011 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022.